Tribunal: TJMT
Processo: 1010888-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010888-27.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GENILSON LUIS DOS SANTOS - CPF: 042.149.651-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO INSTRUÍDO COM DOCUMENTO PESSOAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – JUNTADA DE DOCUMENTO PESSOAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato, instruído com cópia dos documentos pessoais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos juntados nos autos.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e procedência do contraposto, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, procedente o pedido contraposto (R$ 512,10) e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o Reclamante ao pagamento da importância de R$ 512,10 (quinhentos e doze reais e dez centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (10/02/2018).

Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. no 32705356, no entanto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3o, do CPC/2015), consignando ainda que a gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4o, do CPC/2015).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que é necessária a realização de perícia, pois nega que tenha assinado o documento e nega a contratação alegando que se trata de prova unilateral, se tratando de assinaturas diversas. Alegou inexistência de má-fé e que é beneficiária da gratuidade da justiça, sendo necessária a suspensão da condenação.

Ainda, alegou o descabimento do pedido contraposto, por se tratar de provas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo ante a necessidade de perícia ou excluir a condenação por litigância e julgar improcedente o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme contrato assinado juntado aos autos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, instruído com faturas de uso do cartão de crédito, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos juntados nos autos.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, procedência do contraposto e inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

Outrossim, não há se falar em suspensão da condenação, pois a litigância de má-fé é pena e independe da situação de hipossuficiência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020